Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA SEM MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDOS OS EMBARGOS E DESPROVIDO O AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente recurso interposto pela parte embargada, invertendo os ônus sucumbenciais e majorando os honorários advocatícios. Agravo interno, interposto pela parte embargante, contra despacho que deixou de homologar acordo entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) nos embargos de declaração verificar se houve erro in judicando ao majorar os honorários advocatícios em vez de apenas inverter os ônus sucumbenciais; e (ii) no agravo interno definir se deve ser homologado o acordo entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão ao dar provimento ao recurso dos apelantes, inverteu e majorou o percentual fixado para verba honorária. Todavia, a inversão dos ônus de sucumbência decorre logicamente do resultado do julgamento, sem necessidade de majoração da verba sucumbencial.
4. Assim, é cabível a inversão da verba sucumbencial sem a majoração como pleiteado pela parte embargante.
5. Quanto ao agravo interno, o documento apresentado não se reveste dos requisitos e formalidades necessárias para ser homologado judicialmente. Ademais, forçoso concluir pela inviabilidade da homologação do acordo, mormente diante da discordância da parte agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão dos ônus de sucumbência deve ocorrer sem a necessidade de majoração da verba sucumbencial. 2. Não é possível homologação judicial de acordo quando além de o documento apresentado não possuir os requisitos necessários, a parte contrária manifestar sua discordância”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 489 e 1.022, parágrafo único.